Tribunal: TJMT
Processo: 1009772-80.2022.8.11.0045
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009772-80.2022.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), EZEQUIEL DE OLIVEIRA - CNPJ: 26.675.257/0001-37 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO E DEMONSTRATIVO DE DÉBITO COMO PROVA ESCRITA HÁBIL.
SÚMULA 247 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou embargos monitórios e julgou procedente ação monitória para constituição de título executivo judicial referente à cobrança de saldo devedor de conta corrente, limite de crédito e faturas de cartão, no valor de R$ 35.804,42, com preliminar de nulidade da citação por edital e alegação de ausência de prova escrita hábil ao ajuizamento da ação monitória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a citação por edital realizada após tentativas infrutíferas de localização do devedor; (
ii
) estabelecer se os documentos apresentados, consistentes em contrato de abertura de conta, extratos bancários e demonstrativos de débito, constituem prova escrita hábil ao manejo da ação monitória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A citação por edital configura medida extrema, admitida quando restarem frustradas as tentativas de localização do devedor, inclusive mediante consultas a cadastros de órgãos
públicos e concessionárias de serviços
, conforme o artigo 256, § 3º, do CPC, sendo válida quando demonstrado o esgotamento desses meios.

4.
O contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado de demonstrativo de débito e extratos bancários detalhados, constitui prova escrita idônea para aparelhar a ação monitória, conforme entendimento consolidado na Súmula 247 do STJ.

5.
A ausência de assinatura física em alguns documentos padronizados não afasta a higidez da cobrança se comprovada
a
relação contratual, a disponibilização dos valores e a inadimplência, sendo irrelevante a alegação genérica de iliquidez desacompanhada de elementos objetivos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1
.
A citação por edital é válida quando demonstradas tentativas infrutíferas de localização do devedor por todos os meios disponíveis ao juízo.
2.
O contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado de demonstrativo de débito e extratos bancários, constitui prova escrita hábil ao ajuizamento da ação monitória.
3.
Alegação genérica de ausência de liquidez do débito não afasta a procedência da ação monitória quando comprovados o contrato, a disponibilização de valores e a inadimplência.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 256, 257, 700, 701, § 2º, e 702, § 8º; CF/1988, art. 5º, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 247; STJ,
AgInt
no
AREsp
2556722/SC, rel. Min. João Otávio de Noronha,
DJe
12/12/2024; TJ/MT, AI 1014063-59.2025.8.11.0000, rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida,
DJe
13/06/2025; TJ/MT, AC 1046407-38.2023.8.11.0041, rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida,
DJe
03/07/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de apelação cível
interposto
por
EZEQUIEL DE OLIVEIRA
, representado pela Defensoria Pública
,
cont
ra
sentença proferida
pelo MM. Juiz de Direito
Jean Paulo Leão Rufino
,
da
1
ª

Vara
Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT,
que
,
nos
autos da
ação monitória
n. 1009772-80.2022.8.11.0045
promovida
por

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT
,
r
ejeitou os embargos monitórios, e julgou procedente a
a
ção para constituir

em título executivo judicial o título apresentado na inicial
,
referente
a
cobrança de saldo devedor de conta corrente, limite de crédito e faturas de cartão, perfazendo o montante de R$ 35.804,42 (trinta e cinco mil, oitocentos e quatro re
ais e quarenta e dois centavos)
.

Em suas razões recursais (Id. 293572927), o apelante
alega preliminar de
nulidade da citação por edital, afirmando não terem sido esgotados todos os meios possíveis para sua localização antes da realização da citação ficta, asseverando que não houve diligência perante concessionárias de serviços públicos
(
INFOJUD
e
RENAJUD
)
e outros cadastros disponíveis ao
J
uízo, contrariando os artigos 256 e 257 do Código de Processo Civil
.

No mérito, a
rgumenta
que o
s documentos acostados pelo recorrido não se revestem de liquidez, certeza e exigibilidade, de modo que não se prestariam ao aparelhamento de ação monitória, uma vez que os extratos bancários e propostas de abertura de conta não configuram prova escrita hábil, tampouco documento particular assinado pelo devedor, sendo imprescindível a existência de contrato formal de abertura de crédito com as condições pactuadas
.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja declarada a nulidade da citação por edital e dos atos processuais subsequentes, com o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento, ou, caso superada a preliminar, pela reforma da sentença para julgar improcedente a ação monitória, em razão da ausência de prova escrita hábil ao manejo do procedimento eleito.

Intimad
a
,
a

a
pelad
a
apresentou contrarrazões
(Id.
293572928
)
,
sustenta
ndo
a regularidade da citação por edital,
uma vez que
foram esgotados todos os meios disponíveis para localização do réu antes da realização da citação ficta, além de defender a higidez da documentação acostada aos autos, aduzindo que os extratos bancários, contratos de abertura de conta e limites de crédito, bem como os demonstrativos de débito, são suficientes para aparelhar a ação monitória, nos termos da Súmula 247 do STJ, requerendo ao final o desprovimento do recurso e a manutenção integral da sentença.

O recurso é tempestivo e
dispensado do
preparo
,
porquanto
a Defensoria Pública atua como curadora especial do apelante, citado por edital, de modo a assegurar o livre exercício do múnus público atribuído à instituição (STJ, Primeira Turma,
AgInt
no
AREsp
1108665/ES, relator Ministro Gurgel de Faria,
Dje
18/9/2018).

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O
(
PRELIMINAR
)

– NULIDADE
DA
CITAÇÃO POR EDITAL

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
[RELATOR]

Colenda Câmara:

Sustenta o apelante

a nulidade da citação por edital, sob o argumento de que não foram esgotados os meios necessários para sua localização antes da adoção da medida excepcional, aduzindo que não houve diligências suficientes junto a sistemas de pesquisa de endereços e que, por isso, todos os atos processuais subsequentes, inclusive a sentença, estariam eivados de nulidade.

No entanto, razão não lhe assiste.

A citação por edital constitui medida extrema, a ser utilizada apenas quando restarem infrutíferas as tentativas de localização do réu pelos meios disponíveis ao juízo, nos termos do artigo 256, II e § 3º, do Código de Processo Civil.

“
Art. 256.
A citação por edital será feita:

I -
quando
desconhecido ou incerto o citando;

II -
quando
ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

§ 1º Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória.

§ 2º No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão.

§ 3º
O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu
endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos
”
.

No caso concreto, verifica-se que foram realizadas
três

(3)
tentativas de citação por carta com aviso de recebimento
(Id.

293572894, Id
. 293572902 e Id. 293572916)
, bem como
três (3)
tentativas de citação pessoal por oficial de justiça em endereços distintos
(Id. 293572871, Id. 293572877 e Id. 293572890)
, todas sem êxito, além de terem sido realizadas duas pesquisas de localização do endereço do réu por meio dos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário
(SISBAJUD
, INFOJUD e SIEL
) (Id. 293572885
e Id. 293572911
)
, igualmente infrutíferas, conforme registrado nos autos.

Tais diligências evidenciam o esgotamento dos meios ordinários de localização do réu, autorizando a citação por edital como meio idôneo de convocação do demandado ao processo.

Nesse sentido
:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. RECURSO PROVIDO.

[...]

3.
O Código de Processo Civil estabelece que a citação por edital
é
medida excepcional, cabível quando demonstradas, documentalmente, tentativas frustradas de localização do réu, inclusive mediante consulta a cadastros públicos ou de concessionárias.

4.
No caso,
restou
comprovado que o exequente empreendeu diversas diligências ao longo de anos, em comarcas distintas, com múltiplas certidões negativas e requisição de informações via sistemas oficiais (BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD, SIEL), sem êxito na localização do executado.

5. A Defensoria Pública, anteriormente, reconheceu a regularidade da citação por edital e a impossibilidade de localização do executado, circunstância posteriormente desconsiderada na decisão agravada.

6.
Reconhecimento de que o executado se encontra em local incerto e não sabido, legitimando a citação ficta,
sob pena
de violação ao princípio da razoável duração do processo e da efetividade da jurisdição
.
[
...].
”
.
(TJ/MT,

Quinta Câmara de Direito Privado
, agravo de instrumento
1014063-59.2025.8.11.0000,
relator Desembargador Sebastião de Arruda Almeida
,
D
je
13/06/2025)

“
APELAÇÃO CÍVEL
- AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE PREPARO - REJEITAR -
NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL - IMPOSSIBILIDADE - ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DA RÉ
- DEFENSORIA PÚBLICA NA CONDIÇÃO DE CURADORA ESPECIAL - POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. - A Defensoria Pública está dispensada do recolhimento do preparo recursal quando atua como curadora especial da Ré citada por edital

-
A citação por edital é medida extrema, aplicável tão-somente após a comprovação do esgotamento dos meios para a localização do réu, exatamente como se observa no caso narrado em tela
.
[
...]”
.

(TJ
/
MG
, 16º Câmara Cível, apelação
70641669520098130024
,

r
elator
Desembargador
Pedro Aleixo,
D
je

29/03/2019)
.

Logo,
a citação por edital é medida extrema, aplicável tão-somente após a comprovação do esgotamento dos meios para a localização do réu, exatamente como se observa no caso
sub judice
.

Portanto, comprovadas as tentativas diligentes e sucessivas de localização do réu e frustradas todas as tentativas de citação pessoal, não há que se falar em nulidade da citação por edital, razão pela qual
REJEITO

a preliminar arguida pelo apelante.

É como
voto.

V O T O
(
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
[RELATOR]

Colenda Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de apelação interposto por
EZEQUIEL DE OLIVEIRA
, representado pela DEFENSORIA PÚBLICA, contra sentença que julgou procedente a
ação monitória
movida pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT
, visando à cobrança de saldo devedor de conta corrente, limite de crédito e faturas de cartão, no montante de R$ 35.804,42

(
trinta e cinco mil, oitocentos e quatro re
ais e quarenta e dois centavos
)
.

Eis o teor da sentença objurgada, no que
pertine
:

“[...]

Em relação à preliminar ventilada, este Juízo reputa que razão não assiste à requerida.

Foram realizadas diversas tentativas de localização pessoal da embargante/requerida, porém, em nenhuma

destas diligências, ela foi citada pessoalmente.

O ato citatório foi disponibilizado no DJE eletrônico, observando-se o prazo legal.

Foi conferido o efetivo contraditório com a nomeação de curador especial.

Assim, este Juízo entende que a citação
editalícia
se deu de forma válida.

Ademais, foram realizadas diversas diligências no sentido de localizar a parte requerida pessoalmente.

Ademais, a impossibilidade de localizar a demandada não pode ser obstáculo para a marcha processual,

sobretudo, quando realizadas várias diligências razoáveis no sentido de sua localização.

Sendo assim, este Juízo REJEITA a preliminar de nulidade de citação
editalícia
.

No que tange à alegação da insuficiência de prova escrita, este Juízo entende que deve rejeitar a pretensão,

visto que o requerente colacionou a proposta de adesão de abertura de conta bancária, bem como do cartão

de crédito que originou o débito e, além disso,
foi
apresentada as faturas inadimplidas e o respectivo cálculo

da dívida e a demonstração do empréstimo pessoal obtido (Id n. 104529109 a 104529118).

O fato de ter constado o erro material do número do cartão de crédito, isso não tem o condão de

descaracterizar o inadimplemento e a mora.

Portanto, a instrução da prova escrita da dívida se encontra em consonância com a Súmula 247 do
Colendo

Superior Tribunal de Justiça.

MÉRITO

A dívida decorre do contrato de mútuo bancário anexado no evento n. 104529113.

O inadimplemento da obrigação decorre da mora, a qual é comprovada através da falta do pagamento do

crédito vinculado aos referidos negócios jurídicos bancários.

Sendo assim, este Juízo entende que a ação monitória deve ser julgada procedente, tendo em vista a

comprovação pelo requerente acerca da existência da dívida e o inadimplemento da obrigação pela

requerida.

III – Dispositivo

Ante o exposto, este Juízo REJEITA os embargos monitórios e JULGA PROCEDENTE a ação monitória

ajuizada, constituindo de pleno direito em título executivo judicial, nos termos do artigo 702, §8º do Código

de Processo Civil.

Com fundamento no princípio da causalidade, este Juízo CONDENA a embargante/requerida ao pagamento

das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios de sucumbência no montante

equivalente a 10 % (dez por cento) do valor atualizado do débito.

1 – Por conseguinte, este Juízo DETERMINA
a conversão do mandado inicial em executivo, nos termos do

art. 701, §2º do CPC, devendo ser retificada a capa
dos autos.

[
...]”
(Id. 293572926 – fl. 2).

S
ustenta o apelante a inexistência de prova escrita hábil a embasar a ação monitória, alegando que os documentos acostados pela instituição financeira não possuem a força probatória exigida pelo artigo 700 do
Código de Processo Civil, por não ostentarem liquidez, certeza e exigibilidade, nem consistirem em instrumento particular firmado pelo devedor, de modo a viabilizar a cobrança pela via monitória.

Todavia, a alegação não merece prosperar.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite, para o manejo da ação monitória, a apresentação de contrato de abertura de crédito em conta corrente, extratos bancários e demonstrativos de débito, desde que correlacionados entre si e idôneos a evidenciar a obrigação, nos termos da Súmula 247 do STJ
:

“
O
contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória
”.

No caso concreto, o

SICREDI acostou aos autos a p
roposta de abertura de conta (Id.
293572850), contrato de lim
ite de crédito pré-aprovado (Id.
293572851), contrato de emissão e utilização de c
artão de crédito empresarial (Id.
293572854), além de extratos bancários detalhados (I
d.
293572852) e memórias de cálculo dos débitos em conta corrente, limite de
crédito e faturas de cartão (Id.
293572856 a I
d.
293572858), documentos estes que, analisados em conjunto, demonstram a relação jurídica entre as partes, a disponibilização dos valores e a posterior inadimplência do apelante em relação ao saldo devedor de R$ 35.804,42 (
trinta e cinco mil, oitocentos e quatro reais e quarenta e dois centavos
).

Destaca-se que os extratos de movimentação bancária indicam de forma clara os lançamentos, saques, utilização do limite de crédito e o saldo devedor existente, enquanto as memórias de cálculo demonstram a atualização do débito com base nos encargos contratuais previstos, estando
vinculadas ao contrato de abertura de crédito e ao contrato de utilização de cartão de crédito.

Com efeito,
restou incontroversa a contratação pelo apelante, uma vez que consta nos autos o contrato de abertura de conta bancária devidamente as
sinado de próprio punho pelo apelante
(Id. 293572850), demonstrando de forma inequívoca a existência da relação jurídica entre as partes, a aceitação das condições contratuais e a utilização dos serviços bancários disponibilizados pelo recorrido.

Os extratos e telas de liberação anexadas (Id. 293572855) confirmam a movimentação financeira, a utilização de limite de crédito e a geração do saldo devedor, evidenciando a disponibilização dos valores e a utilização pelo correntista.

Deste modo, a
ausência de assinatura física em alguns instrumentos padronizados apresentados pela instituição financeira, por sua vez, não afasta a higidez da cobrança realizada por meio da ação monitória, pois, comprovada a relação contratual e a inadimplência mediante documentos idôneos, a exigência de assinatura em todos os documentos torna-se irrelevante para o deferimento do pedido
.

Cumpre salientar que a jurisprudência pátria tem conferido validade probatória suficiente a estes documentos para aparelhamento da ação monitória, quando vinculados à
conta corrente e demonstrativos do débito
, servindo como prova escrita apta a instruir a demanda e justificar a expedição do mandado de pagamento ou entrega. Nesse sentido
:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ADMISSIBILIDADE.

RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE. COBRANÇA JUDICIAL DA DÍVIDA. POSSIBILIDADE. ATENDIMENTO DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5, 7 E 83
DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
Conforme a jurisprudência desta Corte, a prova escrita hábil a instruir a ação monitória não precisa ser absoluta e incontestável, mas sim idônea o suficiente a fim de permitir um juízo de probabilidade acerca da existência da obrigação.

2.
O contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória (Súmula n. 247 do STJ).
[
...]”
(STJ, Quarta Turma,
AgInt
no
AREsp
2556722/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha,
Dje
12/12/2024).

“
DIREITO CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. PLANILHA DE DÉBITO. DOCUMENTAÇÃO HÁBIL. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

2. A controvérsia gira em torno da suficiência documental apresentada para fins de ajuizamento da ação monitória, especialmente quanto à existência de prova escrita da dívida e liquidez do débito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A petição inicial foi instruída com contrato de abertura de crédito, aditivo contratual, demonstrativo de débito atualizado, notificações e respectivos avisos de recebimento.

4. A jurisprudência consolidada do STJ, por meio da Súmula 247, reconhece que o contrato de abertura de crédito acompanhado de demonstrativo de débito constitui documento hábil à propositura de ação monitória.

[...]

Tese de julgamento: “É cabível a ação monitória instruída com contrato de abertura de crédito e planilha de débito que demonstre a evolução do saldo devedor, sendo descabida alegação genérica de iliquidez da dívida não acompanhada de prova objetiva.”
[...]
”
.

(
TJ/MT,
Quinta Câmara de Direito Privado
,

apelação
1046407-38.2023.8.11.0041,
relator Desembargador Sebastião de Arruda Almeida
,
D
je
03/07/2025)
.

Dessa forma, considerando o conjunto probatório constante dos autos, que revela de modo claro a existência da relação contratual e a inadimplência do apelante, e tendo em vista a adequação do procedimento monitório ao caso concreto, não há que se falar em ausência de prova escrita hábil a embasar a ação, restando hígida a sentença que julgou procedente o pedido monitório e constituiu o título executivo judicial em favor do recorrido.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar de nulidade da citação por edital e, no mérito,
NEGO PROVI
MENTO

ao recurso de apelação interposto por EZEQUIEL DE OLIVEIRA, mantendo integralmente a sentença que julgou procedente a ação monitória, por seus próprios fundamentos, considerando hígida a constituição do título executivo judicial em favor da COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT, nos termos do artigo 701, § 2º, do Código de Processo Civil.

Nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença em favor do patrono da parte apelada em
5
%
(
cinco
por cento
,
mantendo-se a suspensão da exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita ao apelante, enquanto subsistirem os pressupostos legais.

É como VOTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025